Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007252-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (AGRAVANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE CONTA/E-MAIL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – CONTA COM FINALIDADE PROFISSIONAL – ADVOGADO – POSSÍVEL PREJUÍZO FINANCEIRA E PROFISSIONAL JUNTO A PARTE E SEUS CLIENTES – ASTREINTES FIXADAS ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DA
DECISUM
– MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser deferido o pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de desbloquear a conta profissional, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que, além do prejuízo financeiro por exercer seu trabalho remunerado, sendo evidente o prejuízo aos clientes do mesmo.

Observado que houve o deferimento da liminar em 20/03/2024 e, houve o cumprimento somente em 13/05/2024, quase 02 (dois) meses, levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a desmazela da parte em cumprir o comendo ordenado, entendo por fixar as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007252-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI

AGRAVADO:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ARTUR BARROS FREITAS OSTI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
no 1010131-71.2024.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência de reestabelecimento do acesso do e-mail do recorrente.

Em suas razões Id. 207246158, aduz o agravante que o conteúdo, motivo do bloqueio em sua conta pessoal, é matéria referente a processos em estudo criminal no qual milita.

Verbera que “
em virtude do volume elevado de informações derivadas das ações judiciais em que atua na condição de advogado, seja o conteúdo de petições, seja o conteúdo do download de ações judiciais, o agravante armazena todo o conteúdo do seu escritório de advocacia em nuvem, serviço prestado pelo GOOGLE DRIVE”.

Assevera que o bloqueio de sua conta pessoal via e-mail, está prejudicando-o em sua atividade profissional, tal qual pontua “
não obstante não se negue a gravidade da informação de que o GOOGLE DRIVE de titularidade do agravante continha documentos envolvendo a exploração sexual infantil, o fato é que o agravante esclareceu que os arquivos que o GOOGLE apontava como nocivo à sua política de uso remetia à pasta contendo o backup de aparelho celular de um acusado em processo penal no qual o agravante figura como advogado”.

Preparo recolhido – Id. 204246187.

Concedida á medida liminar, determinando a reativação da conta/e-mail do agravante – Id. 207392198.

Agravo Interno contra o deferimento da recursal e contrarrazões ao Agravo de Instrumento – Id. 211603651 e 211707173.

Ante o não cumprimento da medida liminar, multa majorada para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco) mil reais – Id. 211878184.

Majoração das astreintes para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dias, bem como determinação de envio de cópia dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça para apuração do crime de desobediência, ante o não cumprimento da determinação exarada - Id. 213846188.

Manifestação da agravada, relatando o cumprimento da reativação da conta – Id. 214500194.

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA,
em petição Id.

216179173, requer que os autos sejam acobertados pelo segredo de justiça.

Encaminhado os autos a Procuradoria Geral de Justiça, a Dr. Eunice Helena Rodrigues, opinou pela ausente de interesse ministerial ao feito.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, indefiro o pedido de segredo de justiça aos autos, uma vez que o conteúdo a qual a provedora de serviço aduz ser pornográfico, não se encontra acostado ao processo, conforme demonstrado pelo advogado recorrente em seu vídeo Id. 214665695.

Ademais, não cabível nenhum dos incisos do art. 189 do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”.

Em mérito, como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ARTUR BARROS FREITAS OSTI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1010131-71.2024.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência de reestabelecimento do acesso do e-mail do recorrente.

Pois bem.

A probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equivocadas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que:

“
a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203)”.

Com efeito, entendo por manter a decisão que deferiu a liminar recursal.

Isso porque, analisando as razões recursais, o conteúdo que viola a política da empresa é de processo a qual o recorrente figura como advogado, entendo que demandaria dilação probatória, entrementes, devo levar em consideração que tais nuancem podem prejudicar a vida profissional do causídico, pior,
desampara possível clientes que realmente necessitem das informações contidas na nuvem do recorrente, para possível defesa técnica.

Ademais, o conteúdo que a recorrida aduz que violou sua politica interna não foi demonstrado tanto nestes autos, quanto no de origem, somente as ilações de que pornografia infantil e links.

Nestes termos, há verossimilhança e real perigo de dano de difícil reparação, pois demonstrado está que o autor está privado de sua conta, e por via de consequência, de exercer seu trabalho remunerado, sendo evidente o prejuízo.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "FACEBOOK" – BLOQUEIO DE CONTA – FINALIDADE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO. –

Facebook- Bloqueio de Conta utilizada para finalidade profissional - Ocorrência- Ausência de justificativa- Solicitação para desbloqueio– Não atendimento – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:
– Deve ser deferido o pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de desbloquear conta profissional, sem justificativa para tanto, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil. – Fixada multa diária, limitada a um teto
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
Nestes termos, há verossimilhança e real perigo de dano de difícil reparação, pois demonstrado está que o autor está privado de sua conta, e por via de consequência, de exercer seu trabalho remunerado, sendo evidente o prejuízo.
(TJ-SP - AGT: 22967966920228260000 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data de Publicação: 10/05/2023) – Grifei.

agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. desativação arbitrária de conta da autora no instagram. suposta violação dos termos de uso não demonstrada. ausência de comunicação prévia à usuária. inobservância do art. 20, da lei no 12.965/14 ( marco civil da internet). probabilidade do direito que milita em favor da agravada. astreintes. finalidade cominatória. arbitramento com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. decisão mantida. recurso desprovido.
(TJPR - 20a Câmara Cível - 0000027-59.2023.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 02.05.2023) (TJ-PR - AI: 00000275920238160000 Curitiba 0000027-59.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 02/05/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023) – Destaquei.

Quanto a multa pelo descumprimento da
decisum
, a 4
a turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de astreintes, seguindo o voto divergente do Ministro
Luis Felipe Salomão, averbando que

os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das astreintes a patamares mais módicos.

No
AgInt no AgRg no AREsp 738682 RJ 2015,
fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo

Analisando o caso, observado que houve o deferimento da liminar em 20/03/2024 e, houve o cumprimento somente em 13/05/2024, quase 02 (dois) meses, assim sendo, levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a desmazela da parte em cumprir o comando ordenado, entendo por fixar as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao arremate, fixar o valor conforme o requerido em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), a meu sentir, seria enriquecimento ilícito.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR AS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA – CÉDULAS RURAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO CONTRATANTE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – LIMITAÇÃO – CABIMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo. (...) Por outro lado, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada
. No caso, o valor das astreintes fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina,
porém, a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual viável limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 10 dias-multa.

(N.U 1006668-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS DAS PRESTAÇÕES – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E COMINAÇÃO DE MULTA DE R$ 500,00 PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INOCORRÊNCIA –
RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA
E DO PRAZO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.
2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação
, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. (...)

(N.U 1004274-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022) (destaquei)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão que deferiu a liminar recursal, determinando a reativação da conta/e-mail do recorrente, a rigor, fixando as astreintes em 20.000,00 (vinte mil reais).

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024